Tribunal: TJDFT
Processo: 0758194-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA DA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por motociclista contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em Brasília/DF. O autor alegou que a ré realizou manobra abrupta sem sinalização, causando a colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a culpa da ré na colisão entre os veículos; e (ii) verificar se há elementos probatórios que justifiquem a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de prova técnica pericial ou testemunhal que comprove a alegada manobra imprudente da ré.
4. Há versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente, sendo que a fotografia do local, por si só, no caso, não se revela suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da ré.
5. Elementos constantes dos autos indicam a possibilidade de que o autor realizava ultrapassagem indevida pela direita, conduta vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro (art. 199).
6. Manutenção da sentença de improcedência, pois não há prova inequívoca que atribua a responsabilidade à ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito deve ser demonstrada por provas inequívocas. 2. A ausência de elementos técnicos conclusivos sobre a dinâmica do acidente impossibilita a condenação da parte ré.”